Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702183-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: LEANDRO AFONSO GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COISA JULGADA. REJEITADAS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA E À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a questão relativa às astreintes não está sujeita à preclusão, pois a multa pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 4. Na hipótese, o apelado foi vítima de fraude, pois foi contraída dívida em seu nome, mediante a aquisição e financiamento de veículo no valor de R$ 303.585,49, sem a sua autorização. De outro lado, o juiz condenou o banco ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de astreintes, em razão do descumprimento da tutela de urgência por 22 vezes, sem prejuízo da incidência de novas multas no valor de R$ 10.000,00 para eventual descumprimento da obrigação. 5. Nesse contexto, o valor fixado a título de multa cominatória é inferior ao proveito econômico pretendido. Além disso, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira, o valor é ínfimo. Portanto, a quantia é razoável e proporcional ao caso. 6. Conforme nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados (REsp 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076, Rel. Min. Og Fernandes, Data de Julgamento: 16/3/2002, Data de Publicação: 31/5/2022). 7. Recurso conhecido e não provido. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, § 2o, do mesmo diploma legal e 884 do Código Civil, pugnando pela redução da multa a que fora condenado a pagar pelo descumprimento de obrigação, uma vez que importará em enriquecimento indevido da parte recorrida, pois além de ser exorbitante, ultrapassa inclusive o valor da obrigação principal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 537, § 2o, do CPC e 884 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030